Tribunal: TJSP
Processo: 1026211-63.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificada para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificada para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.